Tribunal: TJBA
Processo: 8052433-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052433-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s): JOAO LOYO DE MEIRA LINS

AGRAVADO: ALFA TELECOM LTDA - ME

Advogado(s):RONALDO MENDES DIAS, KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO

ACÓRDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE EMPRESAS DE TELEFONIA. ESTORNO DE COMISSÕES APÓS DISTRATO. LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADO DE IMEDIATO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender cláusulas contratuais de estorno de comissões em contrato de parceria comercial entre empresas do setor de telecomunicações.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cláusula contratual que prevê o estorno de comissões em caso de inadimplemento ou vício contratual é válida; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em relação jurídica empresarial paritária.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite cláusulas de estorno de comissões quando pactuadas entre empresas com autonomia contratual e equilíbrio negocial, especialmente no setor de telecomunicações, onde o pagamento da comissão está vinculado à fidelização do cliente, o que, a princípio, afasta a probabilidade do direito alegado.

A mera existência de cláusula de estorno, em si, não configura cláusula del credere vedada pela Lei nº 4.886/1965, sendo necessária análise probatória mais aprofundada quanto à sua eventual abusividade.

Inexistência de elementos concretos que evidenciem, neste momento, a probabilidade do direito da parte agravada, sendo legítima, em sede de cognição sumária, a manutenção das disposições contratuais.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 4.886/1965, arts. 33, § 1º, 37 e 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apel. Cív. 0003405-59.2017.8.16.0153, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 20.10.2025; TJ-RJ, Apel. Cív. 0460131-43.2015.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 04.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8052433-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como partes
Intelig Telecomunicações Ltda. (TIM S/A)
, como agravante, e
Alfa Telecom Ltda. – ME
, como agravada.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
DO RECURSO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

04-09-237